Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-93.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009285-93.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando que o ente municipal promovesse, no prazo de 90 dias, a regularização das licenças sanitárias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O apelante alega ausência de interesse de agir do Ministério Público, ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais e desproporcionalidade do prazo e da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual do Ministério Público na propositura da ação civil pública; (ii) estabelecer se a sentença caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de gestão administrativa municipal; (iii) determinar se o prazo de 90 dias e a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 são proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual do Ministério Público está configurado pelos critérios de necessidade, adequação e utilidade, sendo insuficiente a mera alegação de início de tramitação administrativa interna, especialmente após cinco anos de inércia do Município e reiteradas tratativas extrajudiciais infrutíferas.

A atuação jurisdicional não viola o princípio da separação dos Poderes quando busca suprir omissão administrativa que compromete direitos fundamentais, como o direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial de medidas concretas para a efetivação de políticas públicas essenciais.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir o mínimo existencial, em face da omissão estatal, conforme precedentes citados no voto.

A fixação do prazo de 90 dias é razoável diante da morosidade histórica do Município em resolver a situação, que se arrasta desde 2019, mesmo após várias notificações e compromissos descumpridos.

A multa diária de R$ 1.000,00 tem respaldo legal e não se revela excessiva, considerando o interesse público envolvido e a ausência de prova da incapacidade financeira do Município para cumprir a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Ministério Público possui interesse processual para promover ação civil pública quando demonstrada a necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional para compelir o Poder Público a cumprir dever legal.

O controle jurisdicional de políticas públicas é legítimo diante de omissão estatal que compromete direitos fundamentais, como o direito à saúde.

São proporcionais e adequadas a imposição de prazo razoável e de multa cominatória para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, quando constatado histórico de inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º e 196; CPC, art. 537; Lei 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.702.195/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.03.2019; STJ, AREsp 1.069.543/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017; TJMT, Apelação Cível n. 1000371-37.2019.8.11.0021, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2022, DJe 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública
n.º 1009285-93.2023.8.11.0007, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir o ente municipal a regularizar, no prazo de 90 dias, as licenças sanitárias e demais licenças administrativas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) locais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

O juízo de origem acolheu integralmente o pedido ministerial, considerando que, embora o Município tenha sido instado desde o ano de 2019 a adotar providências administrativas, não comprovou a obtenção efetiva dos alvarás de funcionamento junto à Vigilância Sanitária Estadual, condição indispensável ao funcionamento regular das UBSs.

Em suas razões, o apelante suscita, em preliminar, a
falta de interesse de agir
, por entender que houve perda superveniente do objeto diante da alegada adoção de medidas administrativas tendentes à regularização das unidades de saúde.

No mérito, defende a existência de
ingerência indevida do Poder Judiciário
sobre atos discricionários da Administração Pública, bem como a
desproporcionalidade do prazo de 90 dias
estipulado para cumprimento da obrigação, além da
inaplicabilidade da multa cominatória
fixada.

Pugna pelo provimento do recurso, “
a fim de reformar a r. sentença apelada, considerando a inexistência de negativa da atual gestão em providenciar a regularização das UBS’s, bem como o afastamento ou redução da multa diária por descumprimento, ora confirmada na sentença.
” (id 277902375)

Contrarrazões foram ofertadas pelo Ministério Público, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. (id 277902379)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo
desprovimento do recurso
. (id 289492370)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não merece provimento.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

A preliminar arguida pelo Município não merece guarida. O interesse processual se encontra devidamente caracterizado no presente caso, conforme delineado pela doutrina e jurisprudência, nos pilares da necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional.

A mera alegação de que o Município teria iniciado a tramitação interna de procedimentos administrativos visando à obtenção de alvarás não afasta a utilidade da ação. Isso porque, como bem pontuado na sentença (ID 180297373) e reiterado nas contrarrazões ministeriais, dar início ao processo de regularização não equivale ao efetivo cumprimento das exigências legais, sobretudo após cinco anos de inércia administrativa.

Além disso, os documentos constantes nos autos comprovam que, desde 2019, o Ministério Público empreendeu tratativas extrajudiciais sem sucesso, tendo o próprio Município descumprido cronogramas por ele apresentados e se recusado a firmar compromissos para solução célere da demanda, mesmo diante da gravidade da situação.

Não há que se falar em perda superveniente do objeto, pois nenhuma UBS do Município obteve até o momento licença emitida pela Vigilância Sanitária Estadual, conforme reiterado ao longo dos autos.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito

a) Da alegada ingerência indevida do Poder Judiciário

Sustenta o apelante que a sentença ofende o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF) ao compelir o Executivo à prática de atos administrativos vinculados à organização e gestão da saúde pública municipal.

Sem razão.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Poder Judiciário pode, sim, determinar a implementação de políticas públicas quando constatada a omissão injustificada da Administração Pública no cumprimento de deveres constitucionais, especialmente quando se trata de direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- INSTALAÇÃO DE CONSELHO DO IDOSO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS- OMISSÃO ESTATAL- DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL- RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário, ante a cristalina omissão estatal. 2 .O funcionamento efetivo do Conselho Municipal do Idoso constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, uma vez que possibilita às pessoas de idade avançada a integração ao meio social em que vivem, gerando melhor qualidade de vida. 3.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1 .069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586 .142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016 . 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" ( AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). 8 . Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1702195 RJ 2017/0213627-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019). 4.Recurso desprovido. (TJ-MT 10003713720198110021 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022)

Verifica-se, assim, que o argumento recursal revela-se inconsistente e protelatório, notadamente porque o próprio Município reconhece a irregularidade, limitando-se a justificar sua omissão com dificuldades administrativas e ausência de profissionais, sem nunca apresentar comprovação de adequação estrutural das UBSs ou a emissão das licenças sanitárias exigidas pela legislação.

b) Da proporcionalidade do prazo e da multa cominatória

A fixação do prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação se revela razoável, proporcional e adequada, sobretudo em virtude do histórico de inércia do Município, que foi notificado extrajudicialmente em diversas oportunidades ao longo de anos e teve tempo mais que suficiente para resolver as pendências.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 encontra amparo no art. 11 da Lei n. 7.347/1985 e no art. 537 do CPC, sendo plenamente admissível, inclusive independentemente de requerimento da parte autora, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o valor da sanção não se mostra exorbitante diante do bem jurídico tutelado — a saúde pública —, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incapacidade financeira do Município para o cumprimento da obrigação ou a inexequibilidade do prazo.

Dessa forma, o descumprimento reiterado de normas por parte do Município de Alta Floresta, mesmo após anos de tentativas extrajudiciais por parte do Ministério Público, evidencia não apenas a omissão do ente público, mas sobretudo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar a proteção concreta da saúde coletiva.

A sentença se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Em verdade, o Município teve tempo e oportunidade para agir, mas preferiu manter-se inerte, devendo agora suportar as consequências legais dessa omissão. Assim, impõe-se o desprovimento do apelo.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara de Alta Floresta, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025